Tribunal: TJMT
Processo: 1033305-38.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033305-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), TANAQUES CORREIA ALVES - CPF: 718.111.335-68 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL – CASO CONCRETO NEM SEQUER ABORDADO NA DECISÃO – NULIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, não bastando, para tanto, considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do tipo penal. Constatando-se que o decreto prisional nem sequer abordou as particularidades do caso concreto, impõe-se o relaxamento da custódia, dado que a ausência de fundamentação constitui hipótese de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Alves de Souza Melo em favor de Tanaques Correia Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é mero usuário de substâncias entorpecentes e que a pequena quantidade de droga encontrada consigo sugere que ele será absolvido sumariamente por atipicidade material do fato.

Outrossim, argumenta que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para proferir a decisão de conversão do título prisional.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 253926685).

Junta documentos (Id. n. 253926688).

A liminar foi deferida para suspender a prisão preventiva do paciente (Id. n. 254177652).

O impetrado prestou informações (Id. n. 254963690).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, a denegação da ordem (Id. n. 260579161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do
writ
no que diz respeito à alegação de que o paciente é mero usuário de drogas, argumentando que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para o exame da matéria, entendo que referida tese (qual seja, de que o paciente é simples usuário de substâncias entorpecentes) foi suscitada pelo impetrante apenas a título de reforço de seu arrazoado no sentido de que não há necessidade da custódia cautelar, e não para discutir, prematuramente e em via imprópria, o acervo probatório.

Portanto, verificando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação de
habeas corpus
.

Pois bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do paciente se deu da seguinte maneira:

“
EM CUMPRIMENTO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 1001773-64.2024.8.11.009 A EQUIPE FORMADA POR ESTE SUBSCRITOR BEM COMO PM SD MELO, PM SD GABRIEL E SD PM TEIXEIRA DILIGENCIOU NO RESPECTIVO ENDEREÇO, AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIZADO ADENTRAMENTO ONDE CONSTATAMOS QUE O SUSPEITO
TANAQUES CORREIA ALVES
VULGO BAIANO NÃO ESTAVA, CONTUDO EM CONVERSA COM TRANSEUNTE AFIRMOU QUE O MESMO HAVIA SAIDO PELA MANHA E ESTARIA NO BAR DA BAIXINHA, DIANTE DA INFORMAÇÃO FOMOS AO LOCAL, NESTE SENTIDO AO PASSAR NO BAR OBSERVAMOS QUE
TANAQUES
ESTAVA SENTADO NUMA MESA NOS FUNDOS DO LOCAL E EM CIMA DA MESA HAVIA UMA SACOLA, AO VER A EQUIPE
TANAQUES
TENTOU OCULTAR A SACOLA, DESTA FORMA FOI FEITO A ABORDAGEM E CONSTATOU SE QUE SE TRATAVA DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, NO INTERIOR DA SACOLA HAVIA UMA PORÇÃO MEDIA TIPO TABLETE CORTADO DE SUBSYANCIA ANALOGA A MACONHA, SEIS PORÇÕES ANALOGAS A MACONHA EM ENVOLUCROS DE MACONHA, INDAGADO O SUSPEITO DISSE QUE ESTAVA DIVIDINDO A DROGA EM PORÇÕES MENORES, O SUSPEITO FOI LEVADO A SUA RESIDENCIA ONDE FOI ENCONTRADO PELO SD PM GABRIEL MAIS UMA PORÇÃO ANALOGA A MACONHA TIPO TROUXINHA NA RESIDENCIA DO SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A
TANAQUES CORREIA ALVES
PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS, SENDO O MESMO ENCAMINHADO A DELEGACIA PARA MEDIDAS CABIVEIS
” (Id. n. 253926688, p. 9;
sic
).

O paciente foi submetido a audiência de custódia em 13 de novembro de 2024, ocasião em que o impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que os requisitos do artigo 312 e art. 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos no presente caso.

Com efeito, o primeiro requisito para decretação da prisão preventiva é o ‘
fumus bonissi delicti
’, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de ‘
fumus boni iuris
’, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais estão devidamente comprovados nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual, faz-se necessária a conjugação de três situações previstas no referido artigo, a saber: garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação penal e garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a garantia da ordem pública pode ser interpretada como a necessidade de evitar a reiteração criminosa e, em alguns casos relação à gravidade concreta do delito.

No caso, trata-se da prisão em flagrante, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade. É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que ‘
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
’, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Veja-se que o custodiado foi encontrado entorpecentes em sua residência no momento do cumprimento do mandado de prisão, com apreensão de porções de maconha.

Entendo também que não se mostram suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir os fundamentos da presente decisão.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do custodiado
TANAQUES CORREIA ALVES
” (Id. n. 253926688, pp. 42-44;
sic
).

Facilmente se nota que o eminente julgador não procedeu com o costumeiro acerto, pois se valeu de fundamentação genérica, aplicável a qualquer hipótese de tráfico de drogas, deixando de se reportar a qualquer particularidade do caso.

Nada de relevante se disse acerca da quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente (a respeito da qual não há informação precisa, seja no termo de apreensão, seja no auto de exame de constatação preliminar), tampouco em relação à sua vida pregressa – aparentemente sem antecedentes criminais.

Ora, meras ilações sobre a gravidade abstrata do narcotráfico e seus malefícios sociais não se prestam a justificar a decretação da
ultima ratio
, dado que a regra, à luz do princípio da presunção de inocência, de assento constitucional, é que o indivíduo permaneça em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação.

Nesse contexto, impõe-se concluir que o
decisum
não foi devidamente fundamentado, pois, de acordo com o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal:

“§ 2º N
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
”

Ademais, se a patologia é causada por ausência de fundamentação – a ensejar nulidade, segundo o art. 564, inciso V, do CPP –, o remédio não é a simples revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, mas o seu relaxamento
tout court
.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE DOS FAVORECIDOS – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DOS PACIENTES QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita.

2. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos favorecidos (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes pelo juízo a quo
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013331-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de agosto de 2022; data da publicação: 5 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva de Tanaques Correia Alves.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, registro que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do
writ
no que diz respeito à alegação de que o paciente é mero usuário de drogas, argumentando que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para o exame da matéria, entendo que referida tese (qual seja, de que o paciente é simples usuário de substâncias entorpecentes) foi suscitada pelo impetrante apenas a título de reforço de seu arrazoado no sentido de que não há necessidade da custódia cautelar, e não para discutir, prematuramente e em via imprópria, o acervo probatório.

Portanto, verificando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação de
habeas corpus
.

Pois bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do paciente se deu da seguinte maneira:

“
EM CUMPRIMENTO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 1001773-64.2024.8.11.009 A EQUIPE FORMADA POR ESTE SUBSCRITOR BEM COMO PM SD MELO, PM SD GABRIEL E SD PM TEIXEIRA DILIGENCIOU NO RESPECTIVO ENDEREÇO, AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIZADO ADENTRAMENTO ONDE CONSTATAMOS QUE O SUSPEITO
TANAQUES CORREIA ALVES
VULGO BAIANO NÃO ESTAVA, CONTUDO EM CONVERSA COM TRANSEUNTE AFIRMOU QUE O MESMO HAVIA SAIDO PELA MANHA E ESTARIA NO BAR DA BAIXINHA, DIANTE DA INFORMAÇÃO FOMOS AO LOCAL, NESTE SENTIDO AO PASSAR NO BAR OBSERVAMOS QUE
TANAQUES
ESTAVA SENTADO NUMA MESA NOS FUNDOS DO LOCAL E EM CIMA DA MESA HAVIA UMA SACOLA, AO VER A EQUIPE
TANAQUES
TENTOU OCULTAR A SACOLA, DESTA FORMA FOI FEITO A ABORDAGEM E CONSTATOU SE QUE SE TRATAVA DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, NO INTERIOR DA SACOLA HAVIA UMA PORÇÃO MEDIA TIPO TABLETE CORTADO DE SUBSYANCIA ANALOGA A MACONHA, SEIS PORÇÕES ANALOGAS A MACONHA EM ENVOLUCROS DE MACONHA, INDAGADO O SUSPEITO DISSE QUE ESTAVA DIVIDINDO A DROGA EM PORÇÕES MENORES, O SUSPEITO FOI LEVADO A SUA RESIDENCIA ONDE FOI ENCONTRADO PELO SD PM GABRIEL MAIS UMA PORÇÃO ANALOGA A MACONHA TIPO TROUXINHA NA RESIDENCIA DO SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A
TANAQUES CORREIA ALVES
PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS, SENDO O MESMO ENCAMINHADO A DELEGACIA PARA MEDIDAS CABIVEIS
” (Id. n. 253926688, p. 9;
sic
).

O paciente foi submetido a audiência de custódia em 13 de novembro de 2024, ocasião em que o impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que os requisitos do artigo 312 e art. 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos no presente caso.

Com efeito, o primeiro requisito para decretação da prisão preventiva é o ‘
fumus bonissi delicti
’, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de ‘
fumus boni iuris
’, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais estão devidamente comprovados nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual, faz-se necessária a conjugação de três situações previstas no referido artigo, a saber: garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação penal e garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a garantia da ordem pública pode ser interpretada como a necessidade de evitar a reiteração criminosa e, em alguns casos relação à gravidade concreta do delito.

No caso, trata-se da prisão em flagrante, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade. É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que ‘
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
’, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Veja-se que o custodiado foi encontrado entorpecentes em sua residência no momento do cumprimento do mandado de prisão, com apreensão de porções de maconha.

Entendo também que não se mostram suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir os fundamentos da presente decisão.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do custodiado
TANAQUES CORREIA ALVES
” (Id. n. 253926688, pp. 42-44;
sic
).

Facilmente se nota que o eminente julgador não procedeu com o costumeiro acerto, pois se valeu de fundamentação genérica, aplicável a qualquer hipótese de tráfico de drogas, deixando de se reportar a qualquer particularidade do caso.

Nada de relevante se disse acerca da quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente (a respeito da qual não há informação precisa, seja no termo de apreensão, seja no auto de exame de constatação preliminar), tampouco em relação à sua vida pregressa – aparentemente sem antecedentes criminais.

Ora, meras ilações sobre a gravidade abstrata do narcotráfico e seus malefícios sociais não se prestam a justificar a decretação da
ultima ratio
, dado que a regra, à luz do princípio da presunção de inocência, de assento constitucional, é que o indivíduo permaneça em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação.

Nesse contexto, impõe-se concluir que o
decisum
não foi devidamente fundamentado, pois, de acordo com o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal:

“§ 2º N
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
”

Ademais, se a patologia é causada por ausência de fundamentação – a ensejar nulidade, segundo o art. 564, inciso V, do CPP –, o remédio não é a simples revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, mas o seu relaxamento
tout court
.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE DOS FAVORECIDOS – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DOS PACIENTES QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita.

2. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos favorecidos (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes pelo juízo a quo
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013331-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de agosto de 2022; data da publicação: 5 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva de Tanaques Correia Alves.

É como voto.

Inicialmente, registro que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do
writ
no que diz respeito à alegação de que o paciente é mero usuário de drogas, argumentando que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para o exame da matéria, entendo que referida tese (qual seja, de que o paciente é simples usuário de substâncias entorpecentes) foi suscitada pelo impetrante apenas a título de reforço de seu arrazoado no sentido de que não há necessidade da custódia cautelar, e não para discutir, prematuramente e em via imprópria, o acervo probatório.

Portanto, verificando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação de
habeas corpus
.

Pois bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do paciente se deu da seguinte maneira:

“
EM CUMPRIMENTO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 1001773-64.2024.8.11.009 A EQUIPE FORMADA POR ESTE SUBSCRITOR BEM COMO PM SD MELO, PM SD GABRIEL E SD PM TEIXEIRA DILIGENCIOU NO RESPECTIVO ENDEREÇO, AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIZADO ADENTRAMENTO ONDE CONSTATAMOS QUE O SUSPEITO
TANAQUES CORREIA ALVES
VULGO BAIANO NÃO ESTAVA, CONTUDO EM CONVERSA COM TRANSEUNTE AFIRMOU QUE O MESMO HAVIA SAIDO PELA MANHA E ESTARIA NO BAR DA BAIXINHA, DIANTE DA INFORMAÇÃO FOMOS AO LOCAL, NESTE SENTIDO AO PASSAR NO BAR OBSERVAMOS QUE
TANAQUES
ESTAVA SENTADO NUMA MESA NOS FUNDOS DO LOCAL E EM CIMA DA MESA HAVIA UMA SACOLA, AO VER A EQUIPE
TANAQUES
TENTOU OCULTAR A SACOLA, DESTA FORMA FOI FEITO A ABORDAGEM E CONSTATOU SE QUE SE TRATAVA DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, NO INTERIOR DA SACOLA HAVIA UMA PORÇÃO MEDIA TIPO TABLETE CORTADO DE SUBSYANCIA ANALOGA A MACONHA, SEIS PORÇÕES ANALOGAS A MACONHA EM ENVOLUCROS DE MACONHA, INDAGADO O SUSPEITO DISSE QUE ESTAVA DIVIDINDO A DROGA EM PORÇÕES MENORES, O SUSPEITO FOI LEVADO A SUA RESIDENCIA ONDE FOI ENCONTRADO PELO SD PM GABRIEL MAIS UMA PORÇÃO ANALOGA A MACONHA TIPO TROUXINHA NA RESIDENCIA DO SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A
TANAQUES CORREIA ALVES
PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS, SENDO O MESMO ENCAMINHADO A DELEGACIA PARA MEDIDAS CABIVEIS
” (Id. n. 253926688, p. 9;
sic
).

O paciente foi submetido a audiência de custódia em 13 de novembro de 2024, ocasião em que o impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que os requisitos do artigo 312 e art. 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos no presente caso.

Com efeito, o primeiro requisito para decretação da prisão preventiva é o ‘
fumus bonissi delicti
’, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de ‘
fumus boni iuris
’, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais estão devidamente comprovados nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual, faz-se necessária a conjugação de três situações previstas no referido artigo, a saber: garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação penal e garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a garantia da ordem pública pode ser interpretada como a necessidade de evitar a reiteração criminosa e, em alguns casos relação à gravidade concreta do delito.

No caso, trata-se da prisão em flagrante, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade. É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que ‘
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
’, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Veja-se que o custodiado foi encontrado entorpecentes em sua residência no momento do cumprimento do mandado de prisão, com apreensão de porções de maconha.

Entendo também que não se mostram suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir os fundamentos da presente decisão.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do custodiado
TANAQUES CORREIA ALVES
” (Id. n. 253926688, pp. 42-44;
sic
).

Facilmente se nota que o eminente julgador não procedeu com o costumeiro acerto, pois se valeu de fundamentação genérica, aplicável a qualquer hipótese de tráfico de drogas, deixando de se reportar a qualquer particularidade do caso.

Nada de relevante se disse acerca da quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente (a respeito da qual não há informação precisa, seja no termo de apreensão, seja no auto de exame de constatação preliminar), tampouco em relação à sua vida pregressa – aparentemente sem antecedentes criminais.

Ora, meras ilações sobre a gravidade abstrata do narcotráfico e seus malefícios sociais não se prestam a justificar a decretação da
ultima ratio
, dado que a regra, à luz do princípio da presunção de inocência, de assento constitucional, é que o indivíduo permaneça em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação.

Nesse contexto, impõe-se concluir que o
decisum
não foi devidamente fundamentado, pois, de acordo com o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal:

“§ 2º N
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
”

Ademais, se a patologia é causada por ausência de fundamentação – a ensejar nulidade, segundo o art. 564, inciso V, do CPP –, o remédio não é a simples revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, mas o seu relaxamento
tout court
.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE DOS FAVORECIDOS – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DOS PACIENTES QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita.

2. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos favorecidos (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes pelo juízo a quo
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013331-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de agosto de 2022; data da publicação: 5 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva de Tanaques Correia Alves.

É como voto.

Inicialmente, registro que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do
writ
no que diz respeito à alegação de que o paciente é mero usuário de drogas, argumentando que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para o exame da matéria, entendo que referida tese (qual seja, de que o paciente é simples usuário de substâncias entorpecentes) foi suscitada pelo impetrante apenas a título de reforço de seu arrazoado no sentido de que não há necessidade da custódia cautelar, e não para discutir, prematuramente e em via imprópria, o acervo probatório.

Portanto, verificando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação de
habeas corpus
.

Pois bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do paciente se deu da seguinte maneira:

“
EM CUMPRIMENTO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 1001773-64.2024.8.11.009 A EQUIPE FORMADA POR ESTE SUBSCRITOR BEM COMO PM SD MELO, PM SD GABRIEL E SD PM TEIXEIRA DILIGENCIOU NO RESPECTIVO ENDEREÇO, AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIZADO ADENTRAMENTO ONDE CONSTATAMOS QUE O SUSPEITO
TANAQUES CORREIA ALVES
VULGO BAIANO NÃO ESTAVA, CONTUDO EM CONVERSA COM TRANSEUNTE AFIRMOU QUE O MESMO HAVIA SAIDO PELA MANHA E ESTARIA NO BAR DA BAIXINHA, DIANTE DA INFORMAÇÃO FOMOS AO LOCAL, NESTE SENTIDO AO PASSAR NO BAR OBSERVAMOS QUE
TANAQUES
ESTAVA SENTADO NUMA MESA NOS FUNDOS DO LOCAL E EM CIMA DA MESA HAVIA UMA SACOLA, AO VER A EQUIPE
TANAQUES
TENTOU OCULTAR A SACOLA, DESTA FORMA FOI FEITO A ABORDAGEM E CONSTATOU SE QUE SE TRATAVA DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, NO INTERIOR DA SACOLA HAVIA UMA PORÇÃO MEDIA TIPO TABLETE CORTADO DE SUBSYANCIA ANALOGA A MACONHA, SEIS PORÇÕES ANALOGAS A MACONHA EM ENVOLUCROS DE MACONHA, INDAGADO O SUSPEITO DISSE QUE ESTAVA DIVIDINDO A DROGA EM PORÇÕES MENORES, O SUSPEITO FOI LEVADO A SUA RESIDENCIA ONDE FOI ENCONTRADO PELO SD PM GABRIEL MAIS UMA PORÇÃO ANALOGA A MACONHA TIPO TROUXINHA NA RESIDENCIA DO SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A
TANAQUES CORREIA ALVES
PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS, SENDO O MESMO ENCAMINHADO A DELEGACIA PARA MEDIDAS CABIVEIS
” (Id. n. 253926688, p. 9;
sic
).

O paciente foi submetido a audiência de custódia em 13 de novembro de 2024, ocasião em que o impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que os requisitos do artigo 312 e art. 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos no presente caso.

Com efeito, o primeiro requisito para decretação da prisão preventiva é o ‘
fumus bonissi delicti
’, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de ‘
fumus boni iuris
’, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais estão devidamente comprovados nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual, faz-se necessária a conjugação de três situações previstas no referido artigo, a saber: garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação penal e garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a garantia da ordem pública pode ser interpretada como a necessidade de evitar a reiteração criminosa e, em alguns casos relação à gravidade concreta do delito.

No caso, trata-se da prisão em flagrante, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade. É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que ‘
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
’, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Veja-se que o custodiado foi encontrado entorpecentes em sua residência no momento do cumprimento do mandado de prisão, com apreensão de porções de maconha.

Entendo também que não se mostram suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir os fundamentos da presente decisão.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do custodiado
TANAQUES CORREIA ALVES
” (Id. n. 253926688, pp. 42-44;
sic
).

Facilmente se nota que o eminente julgador não procedeu com o costumeiro acerto, pois se valeu de fundamentação genérica, aplicável a qualquer hipótese de tráfico de drogas, deixando de se reportar a qualquer particularidade do caso.

Nada de relevante se disse acerca da quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente (a respeito da qual não há informação precisa, seja no termo de apreensão, seja no auto de exame de constatação preliminar), tampouco em relação à sua vida pregressa – aparentemente sem antecedentes criminais.

Ora, meras ilações sobre a gravidade abstrata do narcotráfico e seus malefícios sociais não se prestam a justificar a decretação da
ultima ratio
, dado que a regra, à luz do princípio da presunção de inocência, de assento constitucional, é que o indivíduo permaneça em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação.

Nesse contexto, impõe-se concluir que o
decisum
não foi devidamente fundamentado, pois, de acordo com o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal:

“§ 2º N
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
”

Ademais, se a patologia é causada por ausência de fundamentação – a ensejar nulidade, segundo o art. 564, inciso V, do CPP –, o remédio não é a simples revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, mas o seu relaxamento
tout court
.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE DOS FAVORECIDOS – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DOS PACIENTES QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita.

2. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos favorecidos (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes pelo juízo a quo
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013331-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de agosto de 2022; data da publicação: 5 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva de Tanaques Correia Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025